Tribunal: TJPA
Processo: 0818256-20.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7940 - Deserção
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818256-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO ON-LINE DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com fundamento na realização de curso on-line de desenvolvimento pessoal (“Método CIS – Inteligência Emocional On-line”), por ausência de comprovação de certificação idônea por autoridade educacional competente. A defesa sustenta o enquadramento do curso como prática educativa apta à remição, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da remição de pena por estudo com base em curso on-line de desenvolvimento pessoal sem comprovação de certificação por autoridade educacional competente e sem atendimento aos requisitos legais e normativos de controle e fiscalização.

III. Razões de decidir

3. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal condiciona a remição por estudo, inclusive na modalidade a distância, à certificação por autoridades educacionais competentes, exigência reiterada pela Resolução CNJ nº 391/2021.

4. Embora a normativa do CNJ amplie o conceito de práticas educativas passíveis de remição, o reconhecimento do benefício permanece condicionado à existência de certificação idônea, controle e fiscalização, de modo a assegurar efetivo conteúdo pedagógico e finalidade ressocializadora.

5. Inexistindo comprovação de reconhecimento ou autorização da instituição ofertante por órgão educacional competente, não se admite a concessão da remição, sendo insuficiente a mera alegação de parceria institucional.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.236) e deste Tribunal exigem a observância dos requisitos legais e normativos para a remição por estudo a distância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MATHEUS ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA, que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo, relativamente à realização do Curso “Método CIS – Inteligência Emocional On-line”, mantendo, contudo, a remição referente à leitura.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que o curso realizado se enquadra na categoria de “outras práticas educativas de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional”, prevista no art. 2º, §2º, da Resolução CNJ nº 391/2021, razão pela qual não se exigiria credenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação. Aduz, ainda, que a referida atividade educativa é institucionalmente fomentada pelo E. TJE/PA, o que a legitima para fins de remição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena por estudo, com fundamento na realização de curso on-line de desenvolvimento pessoal, sem comprovação de certificação por autoridade educacional competente.

O art. 126 da Lei de Execução Penal autoriza a remição por estudo, desde que observados os requisitos legais. O §2º
[1]
do referido dispositivo é expresso ao dispor que as atividades educacionais, inclusive à distância, devem ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

A Resolução CNJ nº 391/2021, ao regulamentar a matéria, de fato ampliou o conceito de práticas educativas passíveis de remição, incluindo aquelas de natureza não escolar e de desenvolvimento pessoal. Todavia, o próprio texto normativo condiciona o reconhecimento do benefício à existência de controle, fiscalização e certificação idônea, justamente para assegurar que a atividade desempenhada possua efetivo conteúdo pedagógico e finalidade ressocializadora.

No caso concreto, embora o curso “Método CIS – Inteligência Emocional On-line” possa, em tese, enquadrar-se como prática educativa de desenvolvimento pessoal, não há comprovação de que a instituição responsável possua reconhecimento ou autorização por órgão educacional competente, tampouco certificação que atenda aos parâmetros exigidos pela legislação e pela normativa do CNJ.

A alegação de que a existência de parceria institucional entre o TJPA, a SEAP/PA e a entidade ofertante é suficiente para suprir tal exigência não merece acolhida. A celebração de convênios ou parcerias, embora relevante para o fomento de políticas públicas de ressocialização, não dispensa a necessária verificação da idoneidade e da validade do curso para fins de remição, sob pena de esvaziar o controle mínimo exigido pelo art. 126, §2º, da LEP.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ocasião do julgamento do REsp n. 2085556/MG, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmando o tema repetitivo n. 1236, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.236 DO STJ. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA.
REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. TESE FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a decisão de concessão de remição de pena ao reeducando pela conclusão de cursos na modalidade de ensino a distância sem exigência de credenciamento da instituição de ensino na unidade prisional.

2. O Ministério Público alegou ter sido violado o art. 126, §§ 1º, I, e 2º, da Lei de Execução Penal - LEP, sustentando que a ausência de convênio da instituição de ensino com a unidade prisional inviabiliza a fiscalização das atividades e a aferição da carga horária diária efetivamente cumprida, sendo necessário o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

3. Afetação como Recurso Especial Repetitivo dos paradigmas REsp n. 2.085.556/MG, REsp n. 2.086.269/MG e REsp n. 2.087.212/MG, nos termos dos art. s 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, como Tema n. 1.236 do STJ, para formação de precedente vinculante (CPC, art. 927, III), delineada a seguinte questão: "Definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser concedida sem comprovação de que as atividades foram oferecidas por instituições certificadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes, incluindo o credenciamento/autorização da instituição de ensino pela unidade ou sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A remição de pena pelo estudo a distância deve observar os requisitos previstos no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo necessária a certificação por autoridades competentes e a integração ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade prisional.

6. A concessão da remição de pena pelo estudo a distância - EAD requer comprovação da frequência efetiva do cumprimento das horas diárias exigidas e do credenciamento da instituição pelo sistema prisional.

7. No caso concreto, a instituição de ensino não possuía convênio com a unidade prisional, não atendendo aos requisitos que devem ser observados para viabilizar a remição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Recurso provido.

Tese de julgamento e de solução do Tema n. 1.236 do STJ: "A remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1º, I, e 2º;

Resolução CNJ n. 391/2021; CPC, arts. 926, 927, III, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.209.017/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.216.043/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 978.815/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.191.894/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 935.994/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025.

(REsp n. 2.085.556/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)

No mesmo sentido, já decidiu este E. TJE/PA:

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. CURSO DO MÉTODO CIS – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ON-LINE. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MEC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a remição da pena pela participação no “Curso do Método CIS – Inteligência Emocional On-line”, deferindo parcialmente o pleito apenas quanto às horas relativas ao ensino fundamental. A defesa sustenta que o curso se enquadra como prática educativa de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 391/2021. O Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder remição da pena com base em curso on-line de inteligência emocional ministrado por instituição não credenciada junto ao MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da LEP autoriza a remição de pena por estudo, condicionando o benefício à comprovação de frequência e certificação por autoridade educacional competente (§ 2º).

4. A Resolução CNJ nº 391/2021 estabelece que os cursos aptos à remição devem ser oferecidos por instituições reconhecidas ou autorizadas pelos órgãos competentes do sistema de ensino, o que não ocorre no caso.

5. A ausência de credenciamento inviabiliza a fiscalização e a autenticidade da atividade educativa, impedindo o reconhecimento do benefício.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir certificação válida para a concessão da remição, ainda em cursos à distância, de modo a assegurar a seriedade da atividade e evitar fraudes.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§ 1º e 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 788.611/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 799.281/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/08/2023.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818953-41.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

É como voto.

[1]
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

(...) § 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Belém, 27/02/2026